Tribunal: TJDFT
Processo: 0754340-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE EVASÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, por quatro vezes, em concurso de agentes e mediante destreza, e uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) estabelecer se a condição de estrangeiro, associada às circunstâncias do caso, autoriza a conclusão acerca do risco de evasão; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam reiteração delitiva e risco à ordem pública, ainda que os crimes imputados não envolvam violência ou grave ameaça.
4. O histórico criminal do paciente evidencia reiteração delitiva específica, circunstância que revela periculosidade social concreta e indica risco efetivo de continuidade na seara delitiva.
5. A utilização de documento falso no momento da prisão constitui dado objetivo apto a demonstrar risco de evasão a justificar a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso revelam habitualidade criminosa e insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar os riscos identificados.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I e II, e 319; CP, arts. 155, § 4o, incisos II e IV, e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 933.719/SP, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC no 221.156/RS, Quinta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC no 1.033.877/SP, Quinta Turma, j. 14.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2017547, 0752310-64.2023.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025.